Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-33.1992.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 921 CPC. DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU INFRUTÍFERAS. INSUFICIÊNCIA.
1. Cuida-se de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Rural proposta em 08/06/1992, suspensa em 19/19/2016, cujo lapso prescricional, suspenso entre 12/06/2020 e 30/10/2020 por força do art. 3o da Lei 14.010/2020, consolidou-se em 27/12/2020.
2. Nos termos do art. 924 do CPC, extingue-se a execução quando a petição inicial for indeferida, a obrigação for satisfeita, o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, o exequente renunciar ao crédito ou ocorrer a prescrição intercorrente.
3. O pedido de desarquivamento da execução deve conter a pretensão de realização de diligências novas que sejam aptas a satisfazer o crédito, ou seja, compete ao exequente comprovar a existência de bens passíveis de penhora para que o processo retome seu curso (...). Não pode a parte, a pretexto de evitar a prescrição intercorrente, pretender a retomada do curso do processo com pedidos de diligencias sem fundamento e/ou comprovação de que o pleito será eficaz. Inteligência do art. 921 do CPC e do Provimento no 9/2010 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça (Acórdão n.1121672, 07089332220188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 10/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. O mero pedido de novas diligências realizado em 07/05/2020, dada sua generalidade e ausência de indicação efetiva da existência ou possibilidade de encontrar bens passíveis de penhora e satisfação do crédito, não é capaz de suspender o curso do lapso prescricional.
5. Apelo não provido.